Tribunal: TJDFT
Processo: 0706109-09.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706109-09.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S A APELADO: POLIANA CAMARA LIMA D E C I S Ã O Consoante o teor do petitório de ID 41418073, BANCO SAFRA S A, ora recorrente, postula a desistência da apelação de ID 41140777. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente poderá desistir do recurso, sem a anuência do recorrido. Assim e por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do CPC/2015, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do aludido recurso. Oportunamente, após as cautelas de praxe, retire-se o processo de pauta e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador